Tribunal: TJES
Processo: 5000955-36.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000955-36.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que sempre houve ostensiva informação acerca dos componentes que são vendidos juntamente com o aparelho celular;
c)
que houve comprovação de que o fornecimento do produto está em consonância com a política nacional de redução de resíduos sólidos;
d)
que a fonte de ligação à tomada pode ser adquirida de diversos fabricantes, o que descaracteriza a venda casada;
e)
que o recorrido poderia ter feito uso do seu direito de arrependimento;
f)
que não há irregularidade;
g)
que tais acessórios não são itens essenciais ao funcionamento do produto;
h)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus ao direito de receber um carregador original da fabricante compatível com o celular adquirido, sob o entendimento de que há, por parte desta, o dever de fornecer o acessório em questão, por ser essencial ao regular funcionamento do aparelho.

Pois bem, em que pese a argumentação da recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve prosperar.

A recorrente usa como argumento o fato de que sempre divulgou, de forma ampla e usual, que os componentes em questão não mais fariam parte do produto principal, como forma de preservação ao meio ambiente.

Contudo, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos a efetiva comprovação de que o não fornecimento destes acessórios traz consequências benéficas ao meio ambiente.

Além disso, torna-se clara a constatação de que todo aparelho celular necessita de um carregador para seu funcionamento, sendo este item essencial para a utilização do produto principal.

Ora, se todo aparelho celular da Apple precisa de um carregador para seu funcionamento, é de se imaginar que, para cada aparelho produzido, existe a necessidade da produção de um carregador. Desta forma, este será confeccionado e disponibilizado no mercado, seja ele fornecido junto ao aparelho ou vendido.

Nesse sentido, assim entende a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. APPLE. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM FONTE CARREGADORA USB-C. SENTENÇA MANTIDA. I- Em sede vestibular, o reclamante afirma que, em 07/02/2022, adquiriu um aparelho celular fornecido pela reclamada, smartphone Apple Iphone 13 Pro Max, 512GB, na cor Blue-Sierra, IMEI n.o 358612414308874, Modelo n.o MLLJ3BZ/A e Série n.o QY36N264HX tendo pagado R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais); o qual não veio acompanhado de fones de ouvido e fonte carregadora de bateria. Discorre sobre relação consumerista e venda casada. Pugna, então, pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à obrigação de fornecer fones de ouvido (RS 219,00) e uma fonte carregadora do tipo - C (RS 199,00). O magistrado de origem julgou parcialmente procedente o rogo, ensejo em que condenou a reclamada a entregar um adaptador de fonte de energia, USB-C; obrigação de fazer que foi convertida em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Irresignada, a reclamada defende a ilegitimidade ativa do reclamante, ante a ausência de nota fiscal. Discorre sobre a ausência de dano material, regularidade de sua conduta, proteção ao meio ambiente, livre iniciativa. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. II- Em proêmio, cumpre averiguar mácula concernente à legitimidade processual. Nesse sentido, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da 'letigimatio ad causam' só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, 1998, p. 57/58). Pode-se dizer, portanto, que a legitimidade ad causam refere-se ao exame da pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Dessa forma, não ressai dúvida acerca da legitimidade do reclamante para figurar no polo ativo de demanda a qual se pretende discutir a regularidade de produto por ele adquirido. Nesse viés, a recorrente argumenta a ilegitimidade ativa da reclamante, na medida em que não foi juntada de prova da propriedade do bem, eis que não fora apresentada a nota fiscal. A despeito do narrado, no evento n. 01, arquivo n. 05, o reclamante evidencia a propriedade do bem ao consignar tela com os respectivos dados específicos de identidade do aparelho, que não foram especificamente iludidos pela reclamada, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Assim, resta patente a legitimidade ativa do reclamante. III- Cinge-se o impasse sobre o dever ou não da reclamada em fornecer o adaptador de alimentação de energia ao reclamante. IV-
O adaptador para tomada é essencial para o funcionamento do objeto adquirido, notadamente para que o aparelho celular seja recarregado com o uso de uma tomada comum. Impor ao consumidor a aquisição de objeto que realiza o carregamento da bateria do seu aparelho celular evidencia prática abusiva e vedada pela legislação consumerista, conforme art. 39, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Nesse sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CELULAR VENDIDO SEM RECARREGADOR E FONES DE OUVIDO. VENDA CASADA INDIRETA. DEVER DE ENTREGAR O RECARREGADOR, ÚNICO ÍTEM IMPRESCINDÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS. AUTORA NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC, MESMO SOB O LUME DOS ARTIGOS 6 E 14 DO CDC. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO?. (TJGO, 5652938-53.2021.8.09.0007, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO Relatório e Voto Publicado em 04/08/2022 12:35:13). Portanto, escorreita a sentença objurgada em compelir a reclamada tão somente a entregar um adaptador de fonte de energia, USB-C; obrigação de fazer que foi convertida em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). XI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo incólume a sentença proferida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (sem grifos no original)

Portanto, tendo em vista que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico é parte integrante deste, a entrega do carregador do aparelho é medida que se segue, posto que não se vislumbra coerência lógica em sua venda separada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR E FONES DE OUVIDO. SUPOSTA VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE UM CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VENDA CASADA. NECESSIDADE DE ADQUIRIR O PRODUTO E O CARREGADOR DE FORMA SEPARADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR

ATUALIZADO DA CAUSA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.